Tribunal: TJDFT
Processo: 0715278-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0715278-96.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: THIAGO ANDRE DOS SANTOS GOMES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de THIAGO ANDRÉ DOS SANTOS GOMES, preso em 12/5/2021, em razão da suposta prática do delito descrito no artigo 157 do Código Penal (roubo), apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia, que converteu o flagrante em prisão preventiva (fls. 42/47). Alega a impetrante que deve ser observado na hipótese o princípio da presunção de inocência, estabelecido no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, o qual determina a liberdade como regra, a fim de evitar a utilização da medida extrema de prisão como antecipação do cumprimento de pena. Nesse passo, entende que no caso não há qualquer impedimento legal para que o paciente seja colocado em liberdade, inclusive porque não está presente o binômio necessidade e adequação, estabelecido pela Lei n. 12.403/2011. Sustenta que a gravidade do delito não determina o acautelamento provisório, tanto mais quando se trata de roubo simples, como na hipótese. Aduz que o paciente não ostenta “nenhuma passagem relevante pelo sistema de justiça (apenas uma passagem pelo art. 28 da LD em que foi arquivada)”, o que indica que eventualmente condenado, não irá cumprir pena em regime fechado. Diante dos argumentos expostos, pugna pela concessão da liberdade provisória ao paciente, em liminar a ser confirmada no mérito. Em alternativo, pede que sejam aplicadas medidas cautelares diversas, dentre as estabelecidas pelo artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, pelo exame superficial, próprio dos pedidos liminares, verifica-se que persistem os fundamentos para a sua manutenção, porquanto preenchidos os requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o Auto de Prisão em Flagrante no 611/2021 - 27a DP (fls. 6/13) O periculum libertatis também restou evidenciado considerando a gravidade concreta do delito. Segundo consta dos autos, o paciente abordou as vítimas às 6h00, dissimulando sua intenção ao perguntar as horas. Em seguida, anunciou o assalto, simulando portar uma arma de fogo. Após subtrair dinheiro e celular da vítima, determinou que ela e a filha corressem, no que foi atendido. Neste contexto, o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, acolhendo manifestação do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva, sob o seguinte fundamento (fls. 39/40): A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta. O APF reporta uma situação de roubo que visou o despojamento do aparelho celular da vítima. As vítimas reportaram situação que estavam caminhando às 6h da manhã quando foram abordadas pelo autuado que estava simulando estar portando uma arma de fogo e exigiu o celular. Tal conduta demonstra periculosidade do autuado porque inobstante a inexistência de violência real contra a vítima a ação poderia, facilmente avançar para algo mais sério ao que, tudo indica, o autuado estaria disposto. A conduta de roubo de celular tem sido algo que causa profundo desassossego e intranquilidade social. Por isto, apesar das condições pessoais favoráveis do autuado, tenho que elas encontram-se suplantadas pela gravidade da conduta. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. No presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria, com fundamento na prova coligida, consignado expressamente as razões da segregação. Afere-se que guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Convém ressaltar que o fato de o paciente ser primário, possuir residência fixa e trabalho lícito, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Outrossim, eventual condenação ao cumprimento de pena em regime diverso do fechado não configura aspecto que possa ser analisado para verificação da necessidade da prisão, porquanto se trata de questão que somente será definida após o trâmite da ação penal. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-, 13 de maio de 2021 19:18:46. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora